Tribunal: TJDFT
Processo: 0731711-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA. REANÁLISE DE PROVAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta visando à reforma de acórdão proferido pela 3a Turma Criminal do TJDFT, que manteve a condenação do recorrente como incurso no crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso I, III e IV, c/c art. 29, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;(ii) verificar se houve erro na dosimetria da pena pela utilização de antecedentes antigos e suposta dupla valoração de qualificadoras;(iii) examinar se é cabível a reanálise do conjunto probatório em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal não é meio idôneo para reexame de provas ou rediscussão de critérios de dosimetria já apreciados em decisão transitada em julgado.
4. A condenação foi devidamente amparada em provas orais e documentais robustas, inclusive depoimentos prestados em plenário, que fundamentaram a decisão dos Jurados, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.
5. A valoração negativa de antecedentes é legítima quando o lapso entre a extinção da pena anterior e o novo crime for inferior a dez anos.
6. Havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode ser utilizada para agravar a pena-base se for distinta daquela que qualifica o tipo penal, não configurando bis in idem, conforme precedentes do TJDFT.
7. A dosimetria observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo violação à lei penal ou erro material apto a ensejar desconstituição da coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO
8. Revisão Criminal julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I a III; CP, arts. 29, 59, 64, I, e 121, § 2o, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 150; STJ, AgRg no HC 817.929/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.002.028/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão 1856586, 1a Turma Criminal, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 02.05.2024.